Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR FÍSICA. PANDEMIA DO COVID – 19. EXCEPCIONALIDADE. DECRETO N. 40.817. LIMITAÇÃO CIRCULAÇÃO DE CRIANÇAS. FLEXIBILIZAÇÃO MEDIDAS. AUMENTO DE INFECTADOS E ÓBITOS. ASCENSÃO PANDEMIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PROTEÇÃO DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DIREITO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR POR MEIO VIRTUAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A situação excepcional vivenciada por todos decorrente da pandemia do COVID – 19 (“coronavírus”) ensejou recomendações das autoridades médico/sanitárias de distanciamento social, porquanto dispõe o artigo 10 do Decreto no 40.817, de 22 de maio de 2020, que revogou o Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, do Governo do Distrito Federal, que “a circulação de pessoas idosas, crianças, gestantes e com comorbidade se limite às necessidades imediatas de alimentação e saúde, evitando-se, ainda, qualquer movimentação de pessoas no âmbito do Distrito Federal que não seja para o exercício de atividades imprescindíveis”.

2. À criança é assegurado, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à convivência familiar (Art. 227 da CF).

3. A flexibilização das medidas de isolamento/distanciamento social, com a autorização do funcionamento do comércio em geral pelo Poder Executivo local, não altera o Decreto n. 40.817 que manteve a limitação de circulação de crianças apenas às necessidades imediatas de alimentação e saúde.

4. O crescente número de pessoas infectadas e de óbitos por Covid – 19 no Distrito Federal, a revelar que a curva da pandemia atualmente está em ascensão, recomenda a suspensão temporária do exercício do direito de visitas do genitor à criança, o que constitui medida de precaução que visa assegurar à menor o seu direito à preservação de sua saúde, protegendo-a do risco de contaminação do denominado “coronavírus”.

5. Resta assegurada a convivência familiar por meio virtual em dias e horários a serem estabelecidos pelo Juízo a quo, com a possibilidade de compensação posterior dos dias em que o genitor não pôde ter contato físico com a criança.

6. Eventual reavaliação por parte do Governador do Distrito Federal da medida que limita a circulação de crianças ou qualquer fato novo hábil a ensejar a modificação da situação delineada e decidida nestes autos deverá ser submetida ao crivo do Juízo de origem.

7. Agravo de Instrumento provido.